Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONCORRÊNCIA PARA AS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REGRA ESTABELECIDA NO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência onde pleiteava a suspensão do ato que culminou na sua eliminação do concurso público na fase de heteroidentificação e a sua consequente continuidade no certame. A parte agravante alega que participou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2020 - PCDF) logrando êxito em todas as fases do certame, mas que foi excluído da concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros após a fase de heteroidentificação. Defende que a própria Polícia Civil do Distrito Federal já o reconheceu anteriormente com a característica de ser pardo, não sendo regular a sua exclusão do certame. Sustenta a urgência e a existência de perigo de dano, pois se encontra impedido de participar do curso de formação profissional, que se iniciou no dia 27/06/2023, sendo que as faltas ao curso constitui um requisito para a reprovação. Assim, pleiteou que seja deferida, tão somente, a sua participação no curso de formação que se iniciou naquele dia 27/06.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. As contrarrazões não foram apresentadas pela parte agravada “Cebraspe”.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Contudo, neste momento processual, não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela.
V. Cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Ademais, a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
VI. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos eventualmente apresentados (itens 6.2.7.1 e 6.2.7.2), o que afasta, naquele momento, a apreciação de fotografias ou documentos pretéritos para verificação do direito.
VII. Relembre-se, ainda, que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Assim, neste momento processual, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação da parte agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras. Desse modo, não há elementos para deferir a continuidade nas etapas do certame em sede de antecipação provisória da tutela.
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.